Tribunal: STF
Processo: HC 227134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. PEDIDOS DE MÉRITO NÃO EXAMINADOS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2023, por Tatiana da Silva Reis, advogada, e outros, em benefício de Maria Gabriely Inácio, “tendo como impetrado o Excelentíssimo Magistrado, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaxupé - Vara Criminal Processo n. 5003618-71.2022.8.13.0287” (sic., fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.3.2023, a paciente foi condenada pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaxupé/MG, na Ação Penal n. 5003618-71.2022.8.13.0287, à pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do seu órgão de execução, ofereceu denúncia em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE SILVA SANTOS VIANA, vulgo ‘Paçoca’; JOÃO MARCOS FELISMINO, vulgo ‘João Gordão’; MARIA GABRIELY INÁCIO, vulgo ‘Bibi’; ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SIALVA, vulgo ‘Mani Rex’; MARIO AUGUSTO DA SILVA, VULGO ‘Mecânico’’; RENAN SILVA FERNANDES; ACÁCIO GABRIEL DA CRUZ: MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS; LUIZ GUILHERME LIMA DIAS; ISRAEL AUGUSTO DE REZENDE E GLAUBER FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, o primeiro na sanções do 35, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 17, § 1º, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. Os demais réus, nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Por fim, os réus João Marcos Felismino, Maria Gabriely Inácio, Acácio Gabriel da Cruz, Leonardo Pires de Rezende e Luiz Guilherme Lima Dias, também foram denunciados como incursos nas sanções do delito do art. 17, § 1º, da Lei 10.826/03. 



    Expõe a denúncia que ano de 2020, nesta cidade, os denunciados associaram-se entre si, em bando, para prática reiterada de delito de tráfico de drogas; entre os anos de 2020 e 2022, os denunciados comercializavam, entre si e com terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; no dia 31 de maio de 2021, por volta das 06h, na rua Augusto T. Ribeiro, nº 44, nesta cidade, o denunciado Leonardo Pires de Rezende guardava substância entorpecente destinada a mercancia, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.  



    Narrou a denúncia que no ano de 2020, na cidade de Guaxupé/MG, os acusados se associaram para a prática reiterada de tráfico de drogas. Entre 2020 e 2022, eles comercializavam substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamentação. Em 31 de maio de 2021, por volta das 06h, na rua Augusto T. Ribeiro, nº 44, o acusado Leonardo Pires de Rezende guardou substância entorpecente destinada ao comércio, sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamentação. Continua narrando que em 14 de março de 2021, o acusado Gustavo Henrique da Silva Santos Viana foi preso em flagrante por prática de delitos de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, sendo posteriormente condenado. Durante a prisão em flagrante do réu Gustavo Henrique, houve a apreensão de seu celular, que foi submetido a análise de conteúdo com autorização judicial, que resultou na elaboração de um relatório técnico no qual a polícia se deparou com uma série de elementos envolvidos no tráfico de drogas, através de uma associação estável e permanente, e também comércio de armas de fogo perpetrado por alguns envolvidos. Foi apurado que todos os denunciados mantinham uma relação comum, isto é, tinham o réu Gustavo como o seu principal parceiro e associado na venda de entorpecentes, possuindo as seguintes relações:  



    O réu João Marcos realizava negociações envolvendo entorpecentes e armas de fogo com o réu Gustavo e durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência foram apreendidas três porções de substâncias entorpecentes;  



    A ré Maria Gabriely realizava diversas negociações com o réu Gustavo, chegando a negociar 10kg de maconha, tendo ele oferecido pagar tal quantidade com uma motocicleta e uma arma de fogo;



    O réu Alexandre Henrique mantinha contato com Gustavo, mas oferecendo drogas ‘diferenciadas’’ com ‘doce’ (LSD ou ecstasy) e ‘pó’ (cocaína);



    O réu Mário Augusto negociava entorpecentes com Gustavo e tinha Renan como principal colaborador e transportador da droga (f. 132/145);



    O réu Acácio negociava drogas e armas de fogo com Gustavo (f. 145/151);



    O réu Leonardo mantinha intensa negociação com Gustavo, tanto de drogas como armas de fogo (f. 151/171), e foi preso em flagrante com 04 tabletes de maconha em sua posse;



    O réu André Luiz mantinha intensa negociação com Gustavo e foi preso durante cumprimento de mandado prisão, tendo sido apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão e anotações referente à comercialização (REDS 2022-023133557-001);



    O réu Mateus ofereceu drogas para o réu Gustavo, a um preço de R$ 15,00 por grama, além disso, ele também era potencialmente um distribuidor de drogas na cidade, conforme relato nas páginas 172 a 177 dos autos;



    O réu Luiz Guilherme mantinha uma intensa negociação com o réu Gustavo, incluindo a oferta de uma maconha selecionada conhecida como ‘colombian Gold’ por R$ 40,00 por grama, bem como a oferta de armas de fogo, conforme relato nas páginas 182 a 194 dos autos. Em um mandado de busca e apreensão na residência de Luiz Guilherme, três porções de maconha foram apreendidas;



    O réu Israel também mantinha intensas negociações com o réu Gustavo, incluindo várias negociações para adquirir entorpecentes, e fornecendo nomes diferentes para a aquisição do produto, conforme relato nas páginas 194 a 228 dos autos;



    O réu Glauber fornecia para o grupo, conforme diálogos entre Israel e Gustavo nas páginas 222 a 229 dos autos. Em 31/05/2022, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do réu Glauber, foram apreendidas R$ 16.050,00 em espécie, duas máquinas de cartão da marca GETNET, três cartões de crédito de terceiros, três rádios comunicadores tipo HT e quatro aparelhos celulares (REDS 2022-023133899-001). Frisa a denúncia que a polícia registrou o alto padrão de acabamento do imóvel, bem como os móveis e eletrônicos do alto valor que decoravam a residência do réu Glauber.  



    II – FUNDAMENTAÇÃO



    Trata-se de ação penal pública incondicionada movida em desfavor dos seguintes acusados: Gustavo Henrique Silva Santos Viana, vulgo ‘Paçoca’; João Marcos Felismino, vulgo ‘João Gordão’; Maria Gabriely Inácio, vulgo ‘Bibi’; Alexandre Henrique Ferreira da Silva, vulgo ‘Mani Rex’; Mário Augusto da Silva, vulgo ‘Mecânico’; Renan Silva Fernandes; Acácio Gabriel da Cruz; Leonardo Pires Rezende; André Luis Antonelli Filho; Mateus Gustavo dos Santos; Luiz Guilherme Lima Dias; Israel Augusto de Rezende e Glauber Felipe da Silva. O primeiro acusado foi denunciado por integrar uma associação para o tráfico juntamente com os demais corréus, além de ter praticado a venda ilícita de armas. Os demais acusados foram denunciados por tráfico de drogas e por integrar uma associação para esse fim. Por fim, os réus João Marcos, Maria Gabriely, Acácio Gabriel, Leonardo e Luiz Guilherme também foram denunciados pelo delito previsto no artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/03.



    (...)



    DO MÉRITO



    (...)



    DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO



    (...)



    O referido depoimento da autoridade policial, juntamente com a mencionada extração de dados, deixou claro que o réu Gustavo praticava o tráfico de entorpecentes em larga escala na cidade de Guaxupé, utilizando essa atividade como meio de subsistência. O referido intento criminoso era colocado em prática com a ajuda dos corréus João Marcos Felismino, Maria Gabriely Inácio (...), todos traficantes de drogas que, apesar de independentes entre si, mantinham negociações com o réu Gustavo. 



    (...)



    DA RÉ MARIA GABRIELY INÁCIO



    A ré Maria Gabriely Inácio, por sua vez, negociou dez quilos de maconha com o réu Gustavo, que seriam trocados por uma motocicleta e uma arma de fogo. A prova produzida nos autos revelou que a ré era uma grande distribuidora de maconha, uma vez que afirmou conseguir preços melhores nas compras acima de dez quilos (ID 9498461070). Cumpre destacar que a ré vendia a droga por meio de código, ao mencionar que estava comercializando dez quilos de chocolate, mas o réu Gustavo deixou claro que se tratava de drogas, ao afirmar ter provado a maconha vendida pela ré, mas não ter gostado de sua qualidade, razão pela qual desistiu do negócio. Ademais, é espantoso notar que os dez quilos de ‘chocolate’ seriam trocados por uma motocicleta e uma arma de fogo, o que aumenta mais a certeza de que se tratava de drogas.



    Dessa forma, conclui-se que a ré Maria Gabriely Inácio é autora do delito de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que estava comercializando grandes quantidades de entorpecentes.



    No que tange ao delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, verifica-se a ausência de elementos probatórios capazes de embasar a condenação da ré. Diante disso, é imperiosa a sua absolvição. Ademais, ressalta-se que a fundamentação acerca da absolvição da ré será apresentada em tópico específico, a fim de evitar confusão e garantir a devida análise do tema.



    (...)



    DO DELITO DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES



    Imputa-se aos réus João Marcos Felismino, Maria Gabriely Inácio (...) a prática da conduta típica definida no artigo 17 da Lei 10.826/2003:



    (...)



    Entretanto, do exame das provas constantes dos autos, vejo que a conduta narrada na peça inicial, como bem ressaltou o MP em suas alegações finais, não restou comprovada.



    (...)



    III – DISPOSITIVO



    Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de:



    (...)



    CONDENAR os acusados MARIA GABRIELY INÁCIO (...), nas disciplinas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LOS das imputações do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP.



    (...)



    Passo à dosimetria das penas, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    (...)



    7 – DA RÉ MARIA GABRIELY INÁCIO



    A culpabilidade da acusada é normal aos delitos da espécie.



    Antecedentes: A ré é primária (ID 9629709430).



    Não há elementos nos autos sobre a conduta social e personalidade.



    As circunstâncias do delito e os motivos são próprios do tipo penal.



    Não há que se cogitar de influência de comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.



    Sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.



    Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, haja vista que a ré vinha negociando grande quantidade de drogas, cerca de 10k de maconha, demonstrando que não era traficante iniciante. Além disso, tamanha quantidade de droga não circula sem o contato com uma organização criminosa.



    Sem mais nada que a afete, fica a reprimenda fixada em em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.



    O regime inicial será o semiaberto.



    (...)



    Considerando que a acusada permaneceu presa durante a instrução probatória e ainda persistindo os requisitos da decretação de sua prisão preventiva, mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos e nego-lhe o direito de apelar em liberdade, razão pela qual determino a imediata execução provisória da pena, juntando-se a guia nos autos de execução da sentenciada, com posterior conclusão” (fls. 9-63, e-doc. 1).  



    3. Impetrado pela defesa da paciente o Habeas Corpus n. 1.0000.23.055036-0 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 16.3.2023, o Relator, Desembargador Júlio César Lorens, indeferiu o pedido liminar e requisitou informações ao juízo de origem, com envio dos autos ao Ministério Público (informação extraída do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 809.328/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, que, em 24.3.2023, não conheceu do habeas, concedendo a ordem de ofício apenas para que houvesse a compatibilização da prisão cautelar da paciente com o modo de execução fixado em sentença condenatória (regime semiaberto).



    5. Nesta impetração, a defesa alega que “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a violação direta e imediata ao direito de ir e vir da paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Traz precedentes do Supremo Tribunal Federal para corroborar suas teses jurídicas.



    Assevera que “o Tribunal ‘a quo’, não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar, visto que, está pendente de recurso o processo penal, e por mais referindo a prisão a situação há muito superada, pois como já dito, e a mero efeito exemplificativo, o acórdão condenatório não determina a prisão do paciente” (sic., fl. 8,e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto requer a concessão da ordem de oficio para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente conforme ENTENDIMENTO PELA 2ª TURMA STF ou para aplicar o tráfico privilegiado e regime aberto conforme HABEAS CORPUS Nº 516.811 ou presentes o fumus boni iuris e o perigo da demora, para deferir a liminar para sobrestar os efeitos da condenação imposta ao paciente processo de origem: 5003618-71.2022.8.13.0287comarca de Guaxupé), até o julgamento final deste writ conforme HABEAS CORPUS Nº 809211. 



    Confiando no alto espírito de justiça que norteia as doutas decisões desta Corte, espera o apenado seja deferido a concessão da ordem oficio, face as razões acima despendidas, além dos brilhantes subsídios que certamente serão trazidos à baila por V.Exas.” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que, em 24.3.2023, o Ministro Ribeiro Dantas concedeu, de ofício, a ordem no Habeas Corpus n. 809.328/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça pela defesa de Maria Gabriely Inácio, para que houvesse a compatibilização da prisão cautelar da paciente com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória: 



    “Conforme a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e de acordo com numerosos julgados desta Corte, não é admissível habeas corpus em face de decisão denegatória de liminar em outro writ, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (HC 470.892/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018; HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018). 



    No caso, observa-se a existência de ilegalidade suficiente para, excepcionalmente, autorizar a superação da aludida Súmula 691, de modo a permitir a análise do mérito deste writ. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    De início, saliente-se que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Outrossim, esta Quinta Turma firmou orientação no sentido de que ‘não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva’ (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 



    Na hipótese dos autos, assim constou da sentença condenatória (e-STJ, fls. 75-76, grifou-se): 



    ‘Sem mais nada que a afete, fica a reprimenda fixada em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 



    O regime inicial será o semiaberto. 



    A redação do art. 387, § 2º, do CPP - que deve ser lida como uma possibilidade de se conceder progressão na própria sentença - não altera o regime inicial de cumprimento, razão pela qual a detração penal deverá ser calculada na fase de execução de pena. 



    Considerando que a acusada permaneceu presa durante a instrução probatória e ainda persistindo os requisitos da decretação de sua prisão preventiva, mantenho a referida decisão por seus próprios fundamentos e nego-lhe o direito de apelar em liberdade, razão pela qual determino a imediata execução provisória da pena, juntando-se a guia nos autos de execução da sentenciada, com posterior conclusão’.



      Por sua vez, os fundamentos da prisão preventiva foram analisados por esta Corte Superior no julgamento do HC 762.501/MG, oportunidade em que consignou-se estar a custódia cautelar suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente seria fornecedora de drogas a um grupo criminoso, no qual se registra negociação de grande quantidade de entorpecente com um dos corréus, inclusive mediante pagamento com arma de fogo e motocicleta. Portanto, a periculosidade da agente, evidenciada na gravidade do fato, demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória.  Todavia, em que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.  Conforme orientação perfilhada por esta Corte Superior, ‘não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido’ (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). 



    No mesmo sentido: ‘A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.’ (AgRg no HC 586.212/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). 



    Na hipótese dos autos, faz-se necessária a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, fixado em sentença condenatória. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, apenas para que haja a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença condenatória” (fls. 76-78, e-doc. 1).



    Em 18.4.2023, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisou o mérito do habeas corpus impetrado naquele tribunal, denegada a ordem pelos seguintes fundamentos:



    “Como visto, almeja o impetrante a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a paciente está presa desde 26 de junho de 2022, em regime fechado, sendo que sua manutenção em cárcere é desproporcional, vez que é medida mais gravosa que a própria sanção final aplicada. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, constata-se que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo-lhe sido imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Em que pesem as razões defensivas, não há como acolher a pretensão almejada, pois não se constata irregularidade no édito condenatório que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Analisando a decisão fustigada (documento ordem 02) verifica-se que o magistrado primevo negou à paciente o direito de recorrer em liberdade de maneira fundamentada, salientando que continuam presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    A propósito: 



    (...) 



    Observa-se que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a excepcionalidade da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal em sua manutenção. Por fim, almeja a defesa a transferência da paciente para estabelecimento compatível com o regime fixado.



    Entretanto, constata-se que referido pedido se encontra prejudicado. 



    Isso porque, foi proferida decisão no STJ concedendo parcialmente a ordem, para que haja a compatibilização da prisão cautelar com o modo de execução do regime semiaberto (documento ordem 18), tendo o douto magistrado primevo já tomado ciência da decisão do Tribunal Superior, determinando a expedição da guia de execução provisória, estando a paciente cumprindo sua reprimenda, enquanto não se julga os recursos interpostos, em regime semiaberto. 



    Dessa forma, resta prejudicada a análise do referido pedido defensivo” (fls. 74-75, e-doc. 1).



    8. Sobre a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença condenatória, destaca-se o seguinte trecho do voto do Desembargador Júlio César Lorens: “tendo o douto magistrado primevo já tomado ciência da decisão do Tribunal Superior, determinando a expedição da guia de execução provisória, estando a paciente cumprindo sua reprimenda, enquanto não se julga os recursos interpostos, em regime semiaberto” (fl. 75, e-doc. 1).



    É de se anotar que os impetrantes não comprovaram descumprimento da determinação acima. Também não demonstraram estar a paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    Com a concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça para a compatibilização da custódia preventiva com a determinação de cumprimento da pena em regime semiaberto, fica prejudicada a presente impetração nesse ponto, pela perda superveniente do objeto (HC n. 102.783, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.5.2010; RHC n. 83.799, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.8.2007).



    9. Os demais pedidos não abrangidos pela ordem concedida no Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, a aplicação na dosimetria da pena do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a consequente fixação de regime de cumprimento de pena mais brando (aberto), não foram objeto de análise pelos órgãos judiciais antecedentes. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014).



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Precedentes. Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 109.430-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 13.8.2014).



    10. Na espécie em foco, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela grande quantidade de entorpecente envolvida, pois a paciente negociava a venda de dez quilos de maconha com um dos corréus, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo: HC n. 131.804-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2016; HC n. 133.131, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2016; HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021.



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (HC n. 222.659, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora